Tribunal: TJDFT
Processo: 0726514-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726514-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CONSTANTINA KOURY NEHME, ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por Constantina Koury Nehme (idosa, 82 anos de idade), representada por seu cônjuge Riad Habib Hanna Nehme, contra ato (omissivo) atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal Informa a impetrante que: (a) “em 17.04.2025 foi socorrida por familiar e levada para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), local mais próximo de sua unidade residencial, tendo em vista queda da própria altura que ocasionou fratura de fêmur à esquerda, conforme prontuário médico anexo, necessitando, na ocasião, de urgente cirurgia para correção da fratura”; (b) “a Impetrante é registrada no SUS sob o CÓDIGO SUS/SES 6609381”; (c) “no entanto, transcorridos quase três meses da internação da Impetrante, malgrado necessidade urgente da cirurgia para correção da fratura do fêmur, a má administração e condução do grave quadro da Impetrante por parte dos médicos responsáveis pelo Setor de Ortopedia do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), no sentido de marcação de data para a cirurgia, reserva de UTI e outros procedimentos necessários correlatos, quando implementados sempre foram cancelados por razões diversas, com destaque especial para o médico chefe da ortopedia, o qual ignorou os inúmeros apelos dos filhos da Impetrante visando salvaguardar a vida da mãe, o que conduziu a Impetrante a adquirir outras comorbidades como, no momento, lesão sacral profunda (fotos anexas), conforme relatório médico anexo, além da muito provável necrose óssea no fêmur fraturado”. Assevera que “o estado grave da Impetrante, cada vez mais debilitada, que conduz a necessidade de tratamento imediato, como meio de resguardar a sua vida com dignidade, se faz urgente, e a falta de serviço por parte do Estado não tira deste a responsabilidade de providenciar imediatamente transferência/leito, conforme, inclusive, indicação médica no prontuário anexado, seja na rede pública ou particular”. Alega que "conforme relatado pelo médico na solicitação de transferência anexa, os familiares 'foram aconselhados a realizar a transferência para hospital de maior suporte (Hospital de Base) para Setor da Ortopedia, a fim de manejar adequadamente a fratura do fêmur, além de continuar o tratamento da escara', cuja transferência, até a presente data, sequer foi viabilizada, malgrado a Impetrante ter a premente necessidade de ser transferida e tratada de imediato, pelo que, caso não seja efetivada a transferência e correlato e adequado tratamento, poderá ter seu estado ainda mais agravado. Diante da gravidade do seu quadro clínico, de altíssimo risco, podendo evoluir para óbito, a Impetrante recorre ao Poder Judiciário, no sentido de que o Impetrado seja compelido a transferi-la para outra unidade hospitalar pública ou particular conveniada que possa suportar a gravidade do seu quadro, no intuito de que sua vida possa ser salva, com ônus para o Sistema Único de Saúde (SUS)”. Requer a prioridade de tramitação, por se tratar de paciente idosa. Invoca a proteção constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana (CF, arts. 1o, III, 196 e 197). Pede o deferimento da medida liminar, para que “Governo do Distrito Federal (através da Secretaria de Estado de Saúde do DF – Central de Regulação da Internação Hospitalar – CERIH), seja compelido, de imediato, a efetuar a remoção da Impetrante para uma unidade hospitalar pública ou particular conveniada ao SUS, assumindo os custos do tratamento e internação, até a sua alta, para poder ser tratada do quadro grave que ora se apresenta, evidentemente visando à preservação de sua VIDA”. No mérito, pede a confirmação da liminar e a concessão da ordem de segurança. É o breve relato. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, inc. LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O mandamus se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. Por seu turno, a liquidez e a certeza compreendem a manifesta existência e delimitação do direito (na sua extensão) que seja apto (translúcido) a ser exercitado no momento da impetração, consoante clássica doutrina.[1] A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Pois bem. A questão diz respeito à prática, por parte da autoridade impetrada, de ato omissivo “ilegal” consistente na suposta demora de remoção da paciente (idosa, 82 anos de idade) para uma unidade hospitalar pública ou particular conveniada ao SUS, preferencialmente o Hospital de Base, para o tratamento de fratura no fêmur ocorrida em 17 de abril de 2025, data em que a paciente deu entrada no Hospital Regional de Taguatinga, onde segue internada até a presente data. Tenho a concepção jurídica de que não resulta satisfatoriamente configurado o direito líquido e certo da impetrante ao deferimento da medida liminar, por ora, uma vez não evidenciada, aparentemente, a omissão estatal ao fornecimento do adequado tratamento médico e hospitalar. No caso concreto, a parte impetrante anexou o prontuário médico que: (a) comprova a admissão da paciente no Hospital Regional de Taguatinga, em 17.04.2025; (b) em 18.04.2025, foi indicado o procedimento cirúrgico e solicitado o aguardo da conclusão de risco cirúrgico para marcação da cirurgia; (c) desde então, foram realizados exames e avaliações por diferentes especialistas (endocrinologistas, psiquiatra, nefrologista, cardiologista, ortopedista, nutricionista, entre outros), em que se teria constatado quadro de diabetes, “piora da função renal”, “lentificação psicomotora”, “dessaturação”, “osteosporose de muito alto risco”, “delirium hipoativo”, “constipação” (comorbidades da própria paciente); (d) em 03.05.2025, foi solicitado “rastreio infecioso” e “avaliação de introdução de antibioticoterapia”, além de novo parecer da nefrologia acerca de eventual piora da função renal; (e) em 05.05.2025, foi solicitado parecer do psiquiatra (agitação) e da infectologia (“cultura da escara sacral”), quando então a paciente apresentava “episódios de tosse e odinofagia”; (f) juntado parecer da infectologia, nessa mesma data, solicita “TC ou RNM de pelve por contraste para avaliar a extensão da úlcera sacral, coleções e osteomielite” e da clínica médica no sentido de “piora do delirium” e do estado geral, além de “baixa aceitação da dieta enteral”; (g) em 06.05.2025, foi anexado parecer da pneumologia (“pneumonia e DPOC provável”), da endocrinologia e da ortopedia (solicitados novos exames para avaliação); (h) em 07.05.2025, foi juntado relatório de “acompanhamento conjunto” (pneumologia clínica, psiquiatria, traumatologia e ortopedia, nefrologia); (i) em 08.05.2025, o laudo de ecocardiograma conclui pela “insuficiência aórtica discreta, insuficiência mitral e tricúspide de grau discreto a moderado e alta probabilidade para hipertensão pulmonar” , sendo que a equipe de clínica geral solicita novos exames de risco cirúrgico além de nova avaliação da “fono e psicologia”; (j) em 09.05.2025, foram realizados novos exames cardiológicos e solicitado “avaliar risco (alto risco) X benefício de ser submetida a cirurgia ortopédica de grande porte"; (k) em 11.05.2025, atestou-se que a paciente se encontrava "em mau estado geral”; (l) em 12.05.2025, teria sido realizada reunião familiar com o filho e o acompanhante: “Explico sobre o contexto atual da paciente (Uma senhora frágil, octagenária, em uso de SNE, acamada, em tratamento de pneumonia e escara sacral). Conforme sugerido pela cardiologia, discutido sobre o risco vs benefício da cirurgia. Explicado sobre as doenças de base (cardiopatia dilatada, DAC, Aneurisma de aorta e hipertensão pulmonar), que agregam risco à cirurgia proposta. Além disso, explico sobre o risco inerente da própria cirurgia para a paciente. Explico sobre o tratamento conservador e sobre eventuais cuidados com paciente acamada em domicilio. O sr. Abilio é favorável ao tratamento conservador. Refere que conversará com os demais filhos (5 irmãos) e me dará uma resposta na quinta-feira”; (m) em 15.05.2025, foi registrada a “vigilância infecciosa e respiratória”, “alto risco cardiológico com necessidade de pós-operatório em UTI”, “conversado hoje com o neto da paciente que questionou sobre a não realização do procedimento cirúrgico nos três primeiros dias de internação, questionou a quantidade de exames solicitados pela cardiologia, questionou sobre a demora do risco cirúrgico. Sanadas as dúvidas do neto da paciente. Entende sobre a proposta de tratamento conservador e deseja discutir com a equipe de cuidados paliativos sobre a proposta paliativa para a paciente”; (n) nessa mesma data, juntado parecer da equipe de cuidados paliativos; (o) em 19.05.2025, “familiares relatam desejo em realizar cirurgia após todas as conversas em conjunto com equipe multidisciplinar, marcada cirurgia para 21.05”. Em 20.05.2025, antes da data agendada para a cirurgia, a paciente foi submetida a nova avaliação da Unidade de Traumatologia e Ortopedia, que assim relatou: [...] Considerando as comorbidades, características clínico hemodinâmicas em contexto infeccioso, portadora de ICFEP, HAS mal controlada, vasculopata grave (aneurisma da aorta), a paciente é de alto risco hospitalar (...) Avaliar o custo benefício da cirurgia, caso seja indicação absoluta para tratamento cirúrgico, a mesma deve permanecer em UTI por 48 horas, com ECG e Troponina seriados [...]. Em 21.05.2025, foi registrado no prontuário que “o material cirúrgico não veio para HRT. Aguarda remarcação da cirurgia”. Em 23.05.2025, a equipe de anestesiologia relatou: Paciente admitida em sala pré-anestésica do Centro Cirúrgico, acompanhada do filho (Sr. Abílio). Relato de queda da própria altura em 17/04/25, com fratura de colo de fêmur esquerdo - aguarda condições clínicas para tratamento cirúrgico desde então. Histórico prévio de HAS, DM2, tabagismo (carga tabágica não estimada, cessou hábito há cerca de 12 anos); e transtorno de personalidade paranóide (piora após a internação - provável delirium sobreposto). Conforme relato em prontuário, a paciente era independente para atividades básicas de vida previamente à queda - deambulava, subia escadas, tomava banho sozinha e cozinhava. Ao longo desta internação, apresentou quadro de lesão renal aguda (já resolvida), e encontra-se em tratamento de pneumonia nosocomial (em uso de Teicoplanina e Meropenem) e de escara sacral infectada (aguarda ressonância magnética de pelve p/avaliação de osteomielite associada). Vem sendo acompanhada pela equipe de Cuidados Paliativos, com indicação de proporcionalidade de cuidados, com predominância de cuidados paliativos como objetivo de cuidados, considerando a síndrome de fragilidade associada às comorbidades da paciente (vide evolução de 15/05/25). Em exames pré-operatórios (EcoTT 07/05/25 e TC tórax 08/05/25), constatou-se a presença de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, aneurisma de aorta torácica, e alta probabilidade de hipertensão pulmonar - condições que por si só já implicam em maior risco cardiovascular p/a paciente (...) Em conversa com o acompanhante (Sr. Abílio), foram levantadas as possibilidades de estratégia anestésica para a cirurgia proposta, e ponderados os potenciais riscos envolvidos no atual contexto de saúde da paciente. 1. Considerando a impossibilidade de abordagem do neuroeixo, dado o extenso processo infeccioso relacionado à escara sacral, e a alta probabilidade de manutenção da ventilação mecânica no pós-operatório caso se opte pela anestesia geral, levando em conta a pneumonia ainda não resolvida; 2. Considerando o elevado risco cardiovascular relacionado às comorbidades da paciente, e que não há disponibilidade, no momento, de leito de UTI para um manejo mais adequado no período pós-operatório; 3. Considerando que a correção da anemia e a resolução dos processos infecciosos vigentes beneficiariam a paciente no sentido de otimização do status pré -operatório; foi optado, de comum acordo entre Sr. Abílio e equipes de Anestesiologia e de Ortopedia, pela postergação da cirurgia até que a paciente se encontre em melhores condições clínicas para tal [...] [g.n.] Em 30.05.2025, foi registrada a informação de “cirurgia suspensa devido à condição clínica da paciente, aguarda melhora clínica e da escara sacral para remarcação de procedimento, aguarda reagendamento de RM da pelve e da cirurgia plástica quando à escara sacral”. Em 08.06.2025, adveio registro de “relato de febre” e solicitação de transfusão de sangue. E o último registro colacionado no prontuário, em 17.06.2025, consiste no parecer da infectologia, nos seguintes termos: Paciente internada no dia 17.04.2025, com fratura de dolo de fêmur à esquerda, evoluiu com várias complicações clínicas (pneumonia, escara sacral infectada, anemia, delirium) que não permitiram seguir com indicação de procedimento cirúrgico. Foi mantida com suporte clínico e nesse período foram feitos vários antibióticos (...) A escara sacral está bem profunda, com exposição óssea, cultura de fragmento (09.05.2025): Klebsiella Pneumoniae resistente a todos os antibióticos testados (...) No dia 15.06.2025 foram suspensos Meropenem, Teico, Tige e Amica e iniciado Ceftazidima/Avibactam e Aztreonam, (...) Caso discutido com R1 e Farm. Manter medidas de suporte, manter antibiótico. [g.n.] Além da evolução clínica registrada no prontuário médico, a impetrante colaciona relatório datado de 17.06.2025 (Dr. Fernando Borges, ortopedista e traumatologista do Hospital Regional de Taguatinga), nos seguintes termos: Paciente, 82 anos, internada no dia 17.04.2025, decorrente a fratura de colo do fêmur esquerdo. Apresentou complicações clínicas durante o seguimento (pneumonia, delirium, úlcera sacral). A úlcera sacral está contaminada, com exames laboratoriais apresentando multirresistência a diversas classes de medicamentos. A lesão sacral contaminada contraindica a realização de tratamento cirúrgico. Está realizando cuidados e curativos seriados para controle clínico da ferida e da infecção. A conduta da equipe nesta data foi manter cuidados e medidas de suporte. [g.n.] Da análise dos registros diários da equipe médica do Hospital Regional de Taguatinga, constata-se que a impetrante, desde a data da internação, vem recebendo cuidados multidisciplinares e tem sido submetida a constantes (e quase diárias) avaliações do quadro clínico, sendo que a cirurgia aparentemente não teria sido realizada até o presente momento em razão das condições gravosas de saúde da paciente e a ponderação dos profissionais acerca dos riscos e benefícios do procedimento cirúrgico, tudo devidamente esclarecido aos familiares e fundamentado em inúmeros exames solicitados por profissionais de várias áreas (cardiologia, nefrologia, psiquiatria, infectologia, entre outros). Fosse tão evidente algum ato omissivo relevante atinente à falta de atendimento médico-hospitalar no HRT, deveria ter sido adotada alguma medida pelos familiares em abril ou maio de 2025, o que não aparentemente ocorreu. Por seu turno, a inscrição da paciente na central reguladora foi efetuada (primeira vez) em 23.06.2025, sendo solicitado por médico da outra unidade de saúde (UBS 1 Asa Norte), que aparentemente não comporia a equipe médica do HRT, tão somente o agendamento de “consulta em ortopedia – quadril” (emergência), sem análise das outras especialidades que exatamente teriam contraindicado a cirurgia (cardiologia, nefrologia, infectologia, psiquiatria etc). Destaca-se que, no campo “observações” da supracitada solicitação de inscrição na central reguladora para a realização de consulta em ortopedia, constam, além de informações extraídas do prontuário médico do HRT, a isolada anotação de que os familiares foram aconselhados a realizar transferência para hospital de maior suporte (Hospital de Base), a fim de manejar adequadamente a fratura do fêmur, além de continuar o tratamento da escara”, sem a precisa indicação da origem (autoria) do “aconselhamento” , o qual não consta do prontuário médico nem do relatório apresentados, que, por sua vez, acenariam para a manutenção dos cuidados e medidas de suporte em curso desde a data da internação. Nesse panorama, ainda que não se desconsidere a delicadeza da situação e a inconteste angústia dos familiares que, desde a internação, em abril de 2025, acompanham diuturnamente os procedimentos médicos e a evolução do quadro da paciente, não se evidenciaria, como dito, a atual omissão (ilegal) à remoção dela a outro hospital a ponto de afrontar a proteção à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana e, assim, fundamentar a pretendida concessão da liminar em mandado de segurança. Efetivamente, o que se constata (com certo pesar) no atual momento processual e com base no relatório multidisciplinar construído ao longo de mais de dois meses de internação (e com aparente acompanhamento diário da equipe médica) é que : (a) a cirurgia não teria sido indicada em razão do quadro infeccioso e das comorbidades prévias e as diagnosticadas no cauteloso risco cirúrgico; (b) no HRT tem sido, aparentemente, dado o devido tratamento às escaras (curativos, limpeza, avaliação da cirurgia plástica e da infectologia); (c) não existiria informação mais precisa acerca de eventual agravamento da infecção decorrente de qualquer conduta (omissiva ou não) que poderia ser imputável à equipe do HRT; (d) ao fim e ao cabo, ela poderia vir a ser transferida "preferencialmente" para o Hospital de Base (com toda sorte de riscos inerentes ao procedimento de transferência), onde ela poderia vir a ser exposta a outras infecções, e sem a precisa indicação dos benefícios para o seu quadro de saúde (inscrição da central reguladora para “consulta em ortopedia – quadril”, solicitada por médico que teria se valido da informação do prontuário médico e da isolada informação de que os familiares teriam sido aconselhados a transferir a paciente para hospital de maior suporte). Nesse sentido colaciono julgado desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. IMPLANTAÇÃO DE MARCA-PASSO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida judicial para se proteger direito líquido e certo sempre que, por ilegalidade ou abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofra violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. Ausente comprovação de efetiva existência de risco à vida da impetrante ou da necessidade de sua submissão à intervenção cirúrgica imediata, assim como não havendo nos autos prova pré-constituída da ilegalidade ou abuso de poder imputado à autoridade pública apontada como coatora, a denegação da segurança é medida que se impõe. 3. Segurança denegada. (Acórdão 1851571, 0702214-14.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXISTÊNCIA DE RISCO À VIDA E DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER EMERGENCIAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Segundo os termos da art. 5o, inciso LXIX, da CRFB/1988, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. 2. O art. 1o, da Lei n. 12.016/2009, estabelece a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 3. É certa a obrigação do ente estatal de assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Constituição Federal (art. 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 204/216), uma vez se tratar de garantia de natureza prestacional e de índole constitucional, sendo impossível à Administração se furtar a este dever legal (art. 37, CF). 4. Contudo, o direito de realizar cirurgia na rede pública de saúde em detrimento dos demais pacientes constantes em lista de espera elaborada pelo SUS é restrito às hipóteses de extrema urgência, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Pondero que o cidadão não tem o direito de avançar na lista de espera cirúrgica simplesmente por ter acessado o Poder Judiciário. 5. No caso, não há nos autos prova pré-constituída, apta a tornar incontroversa a situação emergencial que coloca em risco a vida da impetrante, de forma a autorizar o seu avanço na lista de espera do SUS. Não há, assim, direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental. 6. Segurança denegada. (Acórdão 1879748, 0709533-33.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 27/06/2024.) Diante da ausência de comprovação da específica indicação médica (fundamentada) de transferência da paciente (em estado infeccioso grave e com inúmeras comorbidades) para o Hospital de Base - onde, aliás, não se tem informação de efetiva disponibilidade de leito para ela usufruir um "melhor" acompanhamento médico/hospitalar - e da aparente inexistência de evidências de que os recursos disponíveis no Hospital Regional de Taguatinga seriam concretamente insuficientes (ou precários) para o prosseguimento dos cuidados à paciente, não resulta satisfatoriamente configurado o vindicado direito líquido e certo ao deferimento da medida liminar. Indefiro o pedido de concessão da medida liminar. Comunique-se (Lei n o 12.016/2009, artigo 7o, inciso I). Notifique-se o Distrito Federal. Após, encaminhem-se os autos à e. Procuradoria de Justiça para manifestação. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. [1] Passos, José Joaquim Calmon de, in Mandado de Segurança Coletivo, mandado de injução, habeas data (constituição e processo). Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 6; Meirelles, Hely Lopes, in Mandado de Segurança e ação popular. 8a Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 10/11; Barbi, Celso Agrícola, in Do Mandado de Segurança. 8a Edição. Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 50, 58 e 61; Cretella Júnior, José, in Comentários à Lei do Mandado de Segurança (de acordo com a Constituição de 8 de outubro de 1988). 5a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 65/67]. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator